Tribunal: TJMT
Processo: 1050810-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050810-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Correção Monetária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DALILA VARGAS OLIVAREZ SIFUENTES - CPF: 173.368.721-15 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESFALQUES DE VALORES VINCULADOS À CONTA PASEP – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA – NÃO DESINCUMBÊNCIA – LESÃO MATERIAL CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o autor tem por objeto o questionamento da gestão em conta PASEP de sua titularidade, ao Banco incumbia a demonstração inequívoca de que os saques se deram de maneira correta ou até mesmo contrapor os cálculos do perito judicial.

A má administração dos recursos do fundo PASEP pela atuação da instituição financeira depositária configura ato ilícito passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.o 1050810-55.2020.8.11.0041 movida por DALILA VARGAS OLIVAREZ SIFUENTES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 44.927,65 a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo.

Consequentemente, também condenou o réu a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em resumo, o apelante alega que inexiste qualquer conduta indevida de sua parte e que a apelada estava plenamente ciente das cláusulas contratuais das quais contratou.

Diz que “
a Recorrida não faz jus à pleiteada repetição de indébito, porquanto encontram-se ausentes os requisitos da obrigação de restituir o valor pago, tão somente porque inexiste qualquer responsabilidade do Banco Réu pelo ocorrido, na contramão ao permissivo legal estabelecido no Art. 876 do Código Civil e, Art. 42 da legislação consumerista
”.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 228118366.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora, ora apelada, relata que desde 1975 foram realizados depósitos em sua conta vinculada do PASEP e, conforme seus cálculos, deveria ter recebido no momento de sua aposentadoria R$62.294,13.

No entanto, por ocasião do saque recebeu quantia ínfima.

Propôs a presente ação com o objetivo de obter o pagamento dos valores efetivamente depositados em sua conta PASEP, além de indenização pelos danos morais.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito para reconhecer o prejuízo material de R$44.927,65.

O PIS-PASEP é um fundo contábil de natureza financeira subordinado ao Ministério da Fazenda e vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Referido fundo é gerido por um Conselho Diretor, administrado por órgãos subordinados à União, ficando a cargo desse Conselho a representação ativa e passiva, conforme o art.7o, §6o, do Decreto no 4.751/03.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Referidas instituições bancárias/financeiras atuam como operadores do fundo, as quais cabe manter as contas individuais em nome dos empregados e servidores, e creditar ou debitar valores que o Conselho Diretor autoriza (art.10 do Decreto no 4.751/03).

Em que pese seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos feitos pela União, a operação bancária de gerenciamento do crédito cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, no caso, o Banco do Brasil S/A.

Ressalte-se que não constituem objeto da demanda circunstâncias relacionadas a índices de cálculo, ajustes contábeis ou financeiros, cuja fixação compete ao Conselho Diretor, circunstância que atrairia a União ao polo passivo.

Nesse raciocínio, se a autora tem por objeto o questionamento da gestão realizada pelo Banco, ao réu incumbia a demonstração inequívoca de que os saques se deram pelo titular e que houve a correta administração dos recursos, ou até mesmo contrapor a conta que instruiu a inicial ou a perícia judicial determinada pelo magistrado.

Infere-se da peça defensiva que a instituição bancária colacionou, tão somente, documentos de microfilmagens e extratos. Por essa razão, os cálculos apresentados pelo perito devem ser considerados, até porque, são os únicos apresentados no processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PASEP – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – TEMA 1150 –
DIFERENÇA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150):i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; eiii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
(N.U 1057282-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO PASEP. A LEI COMPLEMENTAR No 08/1970 INSTITUIU PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, E A LEI COMPLEMENTAR No 7/1970 INSTITUIU O PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS. POSTERIORMENTE, A LEI COMPLEMENTAR No 26/1975 UNIFICOU O PIS- PASEP. O STJ, NO JULGAMENTO DO RESP 1895936 / TO, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA No 1.150) FIXOU A TESE NO SENTIDO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, QUE TEM COMO ESCOPO A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA PASEP, COMO TAMBÉM, ESTABELECEU O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PARA O RESSARCIMENTO DOS DANOS, FIXANDO COMO TERMO INICIAL A DATA DA CIÊNCIA DOS DESFALQUES PELO TITULAR DA CONTA OU A DATA DO ÚLTIMO DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5o, §§ 1o E 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970 E ARTIGOS 4o E 10 DO DECRETO FEDERAL No 4751/2003.
É INEQUÍVOCO QUE OS DESFALQUES OCORRIDOS NA CONTA PASEP DO TITULAR É FATO QUE ULTRAPASSA A MERA ESFERA DO ABORRECIMENTO, PARA MACULAR A DIGNIDADE DO RECORRIDO, QUE TEM COMO LEGÍTIMA EXPECTATIVA, APÓS ANOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONTA, RECEBER O VALOR DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0094283-75.2021.8.19.0001 202200153352, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2023)

Ação indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de indevidos saques dos valores depositados em prol do autor a título de PASEP - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor mantida - Hipossuficiência econômico-financeira comprovada. Ilegitimidade passiva do réu não reconhecida e falta de interesse processual do autor -
Banco réu que é gestor e beneficiário dos abonos creditados em benefício do requerente. Ausência de demonstração de que os saques se realizaram pelo autor - Responsabilidade objetiva do banco réu
- Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm. 479, do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada - Danos materiais e moral configurados. Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00) - Montante fixado dentro de critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que se mostra apropriado - Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10008294320228260082 SP 1000829-43.2022.8.26.0082, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 05/12/2022, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2022)

Constatado ato ilícito, a Instituição Bancária deve responder objetivamente pelos danos causados à autora.

No que tange à devolução em dobro, não há interesse recursal, visto que inexiste determinação judicial nesse sentido.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024